Tribunal: CARF
Processo: 13839.903677/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.903677/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.302 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
NOVA ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação e/ou a
restituição do indébito fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-82.566, de 22 de novembro
de 2018, da 7a Turma da DRJ/BSB, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.903677/2011-51
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.302 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903677/2011-51

Tratam
os
autos
da
Declaração
de
Compensação
-
DCOMP
no
29749.75426.231210.1.3.03-0957, transmitida eletronicamente em 23/12/2010 com
base em créditos decorrentes de saldo negativo de CSLL, que teria sido apurado no 4o
Trimestre de 2006 - 01/10/2006 a 31/12/2006.
Em 05/07/2011 foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 10), o qual não
homologou as compensações declaradas, uma vez que não houve apuração de crédito
na DIPJ correspondente ao período de apuração do saldo negativo informado no
PER/DCOMP. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$
67.452,58.
Cientificada dessa decisão, a empresa apresentou em 18/08/2011 a Manifestação de
Inconformidade de folha 12-22, alegando, em síntese, que os valores dos créditos
oriundos de Saldo Negativo de CSLL foram devidamente documentados na DIPJ AC
2006 e nos informes de rendimentos em que as retenções de imposto de renda estão
destacadas. Colacionou a legislação relativa ao ato de lançamento tributário bem como
o entendimento da doutrina e do Conselho de Contribuintes para pleitear o
reconhecimento da retificação do PER/DCOMP e da DIPJ e o cancelamento da
cobrança dos débitos não compensados; invocando, ainda, os Princípios do Devido
Processo Legal e da Verdade Material.
Ao final, pediu deferimento de seu pedido de homologação das compensações e
extinção do débito supostamente devido; e que fosse “estabelecido o contraditório pleno
com direito à ampla defesa, produção de prova pericial, testemunhal, juntada de
documentos e todas em direito admitidas, nos termos do art. 5° XXXIII e LV da
Constituição Federal.
É o relatório.
A 7a Turma da DRJ/BSB julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da Recorrente, reconhecendo o direito creditório referente ao saldo negativo de
CSLL, do 4o trimestre de 2006, no valor de R$ 14.693,46 (Acórdão emitido sem ementa,
conforme Portaria RFB no 2724, de 2017).
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 24/10/2019 (e-fls. 120) e
apresentou recurso voluntário no dia 19/11/2019 (e-fls. 123 a 134), destacando, em síntese, o que
segue:
(...)
DIPJ que consta nos autos indica valores sobre os quais inexiste possibilidade de
discussão em virtude do decurso do prazo. A contribuinte não conseguiu levantar todas
as suas notas fiscais de 2006 (treze anos atrás) para destacar todas as retenções na fonte
e evidenciar a origem do crédito, mas demonstra nos autos a relação de todas as
retenções na fonte do período, conforme páginas 30 a 51 da DIPJ e página 3 da
declaração de compensação.
Caso os ilustríssimos julgadores entendam que o crédito não está suficientemente
provado, cabe a determinação de uma diligência para apurar o que for necessário, pois
existe DIPJ imutável indicadora do crédito utilizado pela recorrente. E assim faria esse
E. Conselho para buscar e proteger a verdade material no processo administrativo
tributário.
(...)
O presente caso objetiva a cobrança de tributo, não de multa por descumprimento ou
falha no tocante a obrigações acessórias, deveres instrumentais. E tributo, como se viu
acima, a recorrente não deve.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.302 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903677/2011-51

(...)
O julgamento de 1a instância não enfrentou o crédito constante da DIPJ juntada aos
autos.
É possível na esfera administrativa a realização de diligências e outras provas de caráter
técnico que, se houver dúvidas por parte da autoridade julgadora, devem ser realizadas
para a obtenção da verdade real – material. (...)
No caso em tela, estamos diante de um crédito de CSLL – Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido que, estando todo o tributo devidamente pago, como se mostrou alhures,
é juridicamente lícita e permitida a compensação desse saldo nos termos da legislação
tributária.
(...)
É provável que clientes da contribuinte não tenham incluído valores de retenção em
declaração de retenção na fonte, ou em vista do tempo, esses dados tenham se perdido,
razão pela qual não encontrados no julgamento de primeira instância administrativo.
Essa circunstância, contudo, não tem o condão de afastar o direito ao crédito da
recorrente.
(...)
O julgador, principalmente na esfera administrativa, deve empenhar seus esforços para
buscar a verdade material, real, a fim de não cometer ilegalidades – cobrar tributo
inexistente. A DIPJ sequer foi enfrentada a contento na 1a instância administrativa.
(...)
Ante o exposto, a recorrente requer o acolhimento das provas arguidas, bem como a
reforma do v. acórdão proferido em primeira instância, a fim de cancelar a exigência
fiscal, pleiteando, ainda, a oportunidade de realizar sustentação oral na ocasião do
julgamento.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Verifica-se, pela descrição constante no Relatório, que é objeto do litígio o valor
de R$ 32.749,102 (R$ 47.442,56 – R$ 14.693,46), relativo a saldo negativo de CSLL do 4o
trimestre de 2006.
Aos 05/07/2011, foi emitido Despacho Decisório (no de rastreamento 941410415
– e-fl. 9) não reconhecendo a existência de crédito de saldo negativo de CSLL relativo ao 4o
trimestre de 2006, disponível para compensação.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.302 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903677/2011-51

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, juntando DIPJ
retificadora. Em julgamento de primeira instância administrativa, a 7a Turma da DRJ/ BSB
destacou a ausência de comprovação do imposto de renda retido e, em razão disso, utilizou os
sistemas internos da Receita Federal para identificar, através de DIRF, o valor do IRRF do 4o
trimestre de 2006 e, em consequência, julgou procedente em parte, reconhecendo crédito no
valor de R$ 14.693,46.
No recurso voluntário, a Recorrente defende que a DIPJ por si só já comprova a
retenção, aponta a necessidade de investigação para a busca da verdade material.
Inicialmente, cumpre destacar que se trata o presente processo de Declaração de
Compensação e, em razão disso, é ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado. Nas suas razões recursais, a Recorrente afirma que não conseguiu levantar todas as
suas notas fiscais de 2006 para destacar todas as retenções na fonte, nem trouxe aos autos
quaisquer outros documentos que demonstrassem o crédito.
Limitou a mesma a defender que apenas a DIPJ já seria suficiente para demonstrar
o crédito requerido e essa DIPJ não poderia ser contestada pelo Fisco em razão do prazo de sua
apresentação.
O § 4o do art. 150 do CTN é o prazo da Fazenda Pública efetuar o lançamento
tributário. O caso dos autos não é de lançamento fiscal, mas sim de declaração de compensação,
logo o citado artigo não possui influência em relação à decadência do direito de análise do
crédito.
O presente processo é justamente para a análise de liquidez e certeza do crédito
pleiteado no Per/Dcomp (art. 170 CTN). A análise do crédito pleiteado não prescreve. Na
verdade, cumpre ao Órgão competente o pronunciamento acerca da certeza e liquidez do crédito
invocado em favor do sujeito passivo para extinção dos débitos fiscais a ele vinculados por meio
das declarações de compensação. Não se pode consentir com a ideia de que a determinação da
certeza e liquidez dos indébitos tributários, relativos ao saldo negativo da IRPJ, possa ser aferida
sem qualquer análise da base de cálculo do imposto que lhe serve de fundamento.
Outrossim, relevante destacar que a DIPJ, desde o ano-calendário de 1999, tem
caráter meramente informativo, isto é, as informações nela prestadas não configuram confissão
de dívida - a Instrução Normativa no 127, de 30 de outubro de 1998, que extinguiu, em seu art. 6o,
inciso I, a DIRPJ – Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica e instituiu, em seu art. 1o, a
DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, deixou de fazer
referência à confissão de tributos ou contribuições a pagar. Assim, embora a DIPJ seja um
documento importante, de fato não comprova as alegações da Recorrente por se tratar de mera
declaração sem efeitos de confissão de dívidas, tendo, pois, efeitos meramente informativos, os
quais não são suficientes para exigência de crédito tributário.
Esse é também o entendimento do CARF, conforme a Súmula CARF no 92: A
DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e
suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.302 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903677/2011-51

A Recorrente poderia ter juntado quaisquer documentos contábeis e fiscais para
demonstrar o valor do IRRF, caso não possuísse os Informes de Rendimentos emitido pela
empresa responsável pelo recolhimento e as notas fiscais.
Esse é o entendimento do CARF, que foi consagrado através da Súmula no 143, in
verbis:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
A Declaração de Compensação delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de
certeza necessários à extinção de débitos tributários. Instaurado o contencioso e estabilizada a
lide, qualquer alteração no pedido desnatura o objeto.
Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já
que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento do
direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
O processo trata de um pedido de compensação e cabe exclusivamente ao
contribuinte, nos termos do inciso I do artigo 333 do Código Civil, apresentar as provas do seu
direito creditório, sendo imprescindível que estas sejam carreadas aos autos revestidas de toda
força probante capaz de propiciar o necessário convencimento, sendo certo de que não é o que se
verifica no presente caso, pois a Recorrente, conforme já declinado, não juntou nenhum
documento de mérito (escrituração contábil) e, entretanto, pediu a realização de diligência fiscal
ou perícia.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária para
elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado para o deslinde de
questão controversa, que não é o caso.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.302 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903677/2011-51

A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, o sujeito passivo deve instruir
sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações, nos
termos dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972.
Mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF, na qual me
filio, tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade,
desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou nenhum
documento ao recurso voluntário.
O pedido de perícia técnica ou diligência fiscal, para análise de dados da
escrituração contábil, que a contribuinte deixou de juntar aos autos, seja na primeira instância de
julgamento, seja na fase recursal, demonstra intenção protelatória e não caracteriza cerceamento
do direito de defesa quando indeferido.
A contribuinte não comprovou nos autos motivo de força maior para a não juntada
de cópia da escrituração contábil (livros Diário Geral, Razão Analítico e Lalur) quanto ao
período de apuração objeto do alegado direito creditório, quando da apresentação da impugnação
na primeira instância de julgamento e nesta instância recursal ordinária quando da apresentação
das razões do recurso voluntário.
Conclui-se que o pedido de perícia técnico-contábil serviria para a Recorrente
juntar provas documentais da escrituração contábil da mesma, contudo a perícia não se presta
para substituir a parte na sua atividade de produção de prova, cujo ônus probatório do fato
constitutivo do direito creditório é da própria Recorrente.
Nesse sentido, é a jurisprudência do CARF, conforme abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2004
DECISÃO
RECORRIDA.
MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
No caso de enfrentamento das questões suscitadas na peça de defesa com perfeita
compreensão da descrição dos fatos que ensejaram o procedimento e estando a decisão
motivada de forma explícita, clara e congruente, não há que se falar em nulidade dos
atos em litígio.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, não há que se falar em nulidade de decisão a quo que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
A mera discordância dos fundamentos da decisão recorrida pelo contribuinte não é
causa de nulidade, que apenas ocorre se demonstrada qualquer das hipóteses do artigo
59 do Decreto n° 70.235/72, que não é o caso.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO CONTRA A FAZENDA
NACIONAL. PAGAMENTO A MAIOR. ERRO DE FATO. DCTF RETIFICADORA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ
E CERTEZA. CRÉDITO
INDEFERIDO.
Para supressão ou redução de imposto a pagar (confessado em DCTF original),
mediante DCTF (retificadora), existindo resistência do Fisco em processo de
compensação tributária, a legislação tributária estabelece necessidade do contribuinte
fazer a comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada de cópia da escrituração
contábil, com documentos de suporte dos registros contábeis, demonstrando onde
estaria o alegado erro de fato (CTN, art. 147, § 1o e art. 923 do RIR/99).
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.302 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903677/2011-51

Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora), reduzindo
débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam alegado crédito contra
a Fazenda Nacional, exige-se comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada da
escrituração contábil e documentos de suporte de onde foram extraídos os dados e assim
justificar a apresentação da DCTF (retificadora) e permitir análise da formação do
alegado crédito e aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do contribuinte,
conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo administrativo
fiscal. E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a
quo e admitida a complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da
apresentação do recurso voluntário.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, sua liquidez e certeza, indefere-se o
alegado crédito e não se homologa a compensação tributária.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO--
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do
direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a
perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se
puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a existência
de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional (Decreto no
70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373, II). (Acórdão no1401-
004.153. 4a Câmara/1a Turma Ordinária. Sessão de 23/01/2020).

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF.
ANO CALENDÁRIO 2007.
PEDIDO DE PERÍCIA – INDEFERIMENTO É de ser indeferido o pedido de perícia
contábil quando a prova que se pretende formular com a perícia era de exclusiva
responsabilidade do sujeito passivo. (Acórdão no 2202.001.996. 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária. Sessão de 18 de Setembro de 2011).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 31/12/2002
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL
O prazo estabelecido pela legislação para o direito de constituir o crédito tributário deve
ser o mesmo para que o contribuinte proceda à retificação da respectiva declaração.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. CREDITO
TRIBUTÁRIO NÃO COMPROVADO Compete àquele quem pleiteia o direito o ônus
da sua comprovação, devendo ser indeferido pedido de compensação que se baseia em
mera alegação de crédito sem trazer aos autos prova da origem e liquidez do mesmo.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.302 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.903677/2011-51

PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO É de ser indeferido o pedido de perícia contábil quando a prova
que se pretende formular com a perícia era de exclusiva responsabilidade do sujeito
passivo, afastando-se alegação de cerceamento de defesa uma vez comprovada sua
prescindibilidade. (Acórdão no 3801-001.664. 1a Turma Especial. Sessão de 30 de
janeiro de 2013).
Diante do exposto, nego a realização da perícia.
Importante destacar que, em razão do princípio da verdade material, a Recorrente
deveria ter colacionado aos autos os documentos contábil-fiscais da empresa, pois a autoridade
fiscal poderia ter efetuado a homologação de ofício, uma vez identificada a correição das
informações prestadas. O contrário - homologar a compensação sem os documentos contábeis
indispensáveis, não é observar o princípio da verdade material, mas agir de forma impudente,
pois com base nas declarações e documentos constantes no processo não há como validar os
créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza dos créditos em
discussão nestes autos (art. 170 CTN).
Da mesma forma, o princípio da legalidade, pelo qual ninguém está obrigado a
fazer ou deixar de fazer algo, a menos que seja previsto em lei, também está sendo obedecido,
pois a previsão de demonstração da liquidez e certeza do crédito é uma determinação legal. Se há
dúvidas quanto à certeza do crédito, não se pode homologar a compensação, sob pena de
descumprimento legal.
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital